Tribunal: TJDFT
Processo: 0709333-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O deferimento da tutela provisória de urgência depende, conforme a dicção do artigo 300 do Código de Processo Civil, da demonstração de “(...) elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

2. Embora a argumentação deduzida pela parte recorrente, é certo que nenhum dos documentos apresentados com seu recurso, ou constantes dos autos originários, é capaz de demonstrar a presença dos requisitos necessários para o deferimento da tutela vindicada.

3. Não se verifica, no caso em análise, a probabilidade do direito alegado, tampouco a presença do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que, mostra-se necessário o regular andamento do feito, não havendo elementos hábeis para que se conclua pelo bloqueio do veículo, como requerido pelo agravante.

4. Recurso conhecido e improvido.